Tribunal: TJSP
Processo: 1024336-23.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. Fraude na compra de precatórios. R. sentença que reconhece a fraude, condena parcialmente ao ressarcimento dos danos materiais que foram comprovados nos autos e afasta as demais condenações. Insurgência do autor (ora apelante) apenas quanto ao decaimento parcial da condenação por danos materiais, não se insurgindo contra os demais pontos da r. sentença.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. Fraude na compra de precatórios. R. sentença que reconhece a fraude, condena parcialmente ao ressarcimento dos danos materiais que foram comprovados nos autos e afasta as demais condenações. Insurgência do autor (ora apelante) apenas quanto ao decaimento parcial da condenação por danos materiais, não se insurgindo contra os demais pontos da r. sentença.

Competência desta Seção de Direito Público. Precedentes do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

MÉRITO. DESACOLHIMENTO DO RECURSO. Autor que trouxe aos autos apenas comprovação de parte do desembolso que sustenta ter realizado em decorrência de fraude. Impossibilidade de majoração da condenação por danos materiais, ante a ausência de comprovação.

R. sentença de parcial procedência mantida. Inaplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC/2015, pois a apelada é revel e não apresentou contrarrazões recursais.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.